Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729025-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: MK SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA - ME, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA AGRAVADA VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravante alega que não há qualquer irregularidade na representação processual. Sustenta, ainda, que a tese recursal não demanda o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026